Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718730-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, LARISSA ROMANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SABRINA SANTANA SEVERO, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PESO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e LARISSA ROMANA SOCIEDADE DE ADVOCACIA contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0726230-05.2019.8.07.0001, movido em desfavor de ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO e OUTROS, retificando decisão anterior, determinou o decote do valor de R$ 27.880,00 do montante de R$ 92.120,00, que foi liberado em favor dos credores. Nas razões recursais (ID 36168263), sustenta que a liberação dos valores já foi reiteradamente analisada em juízo de cognição exauriente pelo juízo da causa, e que teve decisão liminar concedida em AGI determinando a liberação de 50% do produto da arrematação. Argumenta que a reclamação que gerou tal decisão está no prazo para resposta e, além disso, é totalmente infundada, pois não preenche os requisitos do art. 988 do CPC. Aduz ainda não esgotado o prazo para o juízo de origem aplicar a decisão liminar proferida no AGI. Defende que as decisões mencionadas na Reclamação e no AGI, interpostos pela ora agravada já estão preclusas. Alega que a decisão agravada, que menciona decisão da reclamação, não merece prosperar, haja vista que o cônjuge sobrevivente assinou juntamente com o de cujus o contrato de locação que deu origem ao débito exequendo. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pela reforma do decisum que determinou o decote a quantia mencionada. Preparo (ID 36168265). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em cumprimento à liminar deferida por este relator nos autos da Reclamação n. 0716845-31.2022.8.07.0000, ajuizada por ANNA MAGDALENA COSTA SSANTANA, ora gravada, determinou o bloqueio da quantia liberada a maior, R$ 27.880,00, em favor das ora agravantes, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Com o bloqueio determinado a indigitada quantia ficará à disposição do juízo da causa e, ainda que o mérito da reclamação venha a ser favorável à reclamante, a questão relativa à matéria de fundo, ou seja, que definirá se a ora agravada tem direito à 50% do valor da avaliação do imóvel penhorado, será decidida apenas com o julgamento do mérito do AGI n. 0714056-59.2020.8.07.0000. Assim, não evidenciada a ocorrência de perigo risco de dano às agravantes com o bloqueio da referida quantia, impõe-se o indeferimento da liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator